Tribunal: TJMT
Processo: 1016204-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016204-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), RUI CHRISTOFOLLI - CPF: 134.381.079-53 (AGRAVANTE), IVONETE CHRISTOFOLLI - CPF: 603.799.791-87 (AGRAVANTE), ODENIR LUIZ ZANCANARO - CPF: 295.743.159-91 (AGRAVANTE), LEONILCE APARECIDA MOSCIBROCKI ZANCANARO - CPF: 295.737.269-04 (AGRAVANTE), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (AGRAVADO), GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ - CPF: 701.998.961-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM E DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA – ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS DEMONSTRADOS - COGNIÇÃO SUMÁRIA - PODER GERAL DE CAUTELA - CONJUNTO PROBATÓRIO INICIAL QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência cautelar quando houver elementos que evidenciam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016204-85.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (MT) que, em Ação de Anulação de Escritura Pública e Registro Imobiliário, indeferiu a tutela de urgência em que os autores/agravantes pleiteavam a averbação de indisponibilidade do bem e a existência da presente demanda nas margens da matrícula n. 9.718 do 1º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da referida Comarca.

Os agravantes alegam que em 22-8-2002 compraram de Aécio Flávio de Paula e sua mulher a Fazenda Michel, com 3.630 hectares, matrícula n. 3.178 do CRI de Diamantino (MT), e a venderam em 19-2-2003 para o agravado e seu irmão (Jorge).

Aduzem que com a instalação do CRI de São José do Rio Claro houve a migração do registro para o Cartório desse município, e em seguida os agravados providenciaram o desmembramento da área maior (matrícula n. 9.696), o que gerou cinco matrículas imobiliárias.

Arguem que, utilizando os poderes que lhes foram conferidos por Aécio e sua mulher, outorgaram por Procuração Escrituras Públicas de Compra e Venda de quatro dos imóveis desmembrados.

Dizem que após o georreferenciamento foi constatado excesso ou diminuição na quase totalidade dos terrenos.

Destacam que as áreas com matrículas n. 9.719, 9.720, 9.721 e 9.722 somam 3.629,31 ha, e que, como a dimensão esperada era de 3.600 ha, a matrícula n. 9.718 passou a ser tratada como área de excesso, com 269,4855 ha.

Afirmam que em 14-5-2012 firmaram o Instrumento Particular de Acordo de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Jorge Foellmer Rambo, Antonio Foellmer Rambo e Marlisa Foellmer Rambo, irmãos do agravado.

Anotam que após 13 anos da assinatura da avença, diante da inadimplência, a dívida foi renegociada e houve acordo a respeito da transferência dos imóveis desmembrados.

Destacam que pactuaram com os agravados e seus irmãos que o pagamento do imóvel com matrícula 9.718, com 269,4855 há, não estava contemplado naquela negociação, por ser proveniente de excesso extraído do georreferenciamento, e seus valores seriam acertados e praticados pelo preço de mercado na época do acerto entre as partes.

Argumentam que em 2022 decidiram transferir para sua titularidade o imóvel com matrícula n. 9.718, utilizando os poderes que lhes foram transmitidos por PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA outorgada por Aécio e Lilian, como acima demonstrado e cujo documento foi anexado nos autos.

Mencionam que em fevereiro de 2024, ao solicitarem Certidão atualizada da referida matrícula para iniciarem novo procedimento de transferência, foram surpreendidos com a notícia de que Aécio e sua mulher haviam feito a transferência em 1º-7-2022 para os agravados.

E mais, que diligenciaram e constataram que a Escritura Pública de Compra e Venda não existe e que a Certidão apresentada no Cartório de São José do Rio Claro para registro é fraudulenta.

Informam que há fortes indícios de penhora ou arresto do bem com matrícula n. 9.718, em razão de débitos dos agravados.

Oferecem em caução um imóvel e, no final, pedem a antecipação da tutela recursal (Id 219566189).

A tutela recursal foi indeferida (Id 222406667), e, com isso, os agravantes interpuseram Agravo Interno (Id 224726161), havendo a retratação do
decisum
(
Id 237057693) para conceder a medida,
deferir a liminar e determinar ao Juízo de origem que oficie imediatamente ao 1º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro, solicitando que seja averbada às margens da matrícula n. 9.718 a indisponibilidade de respectivo imóvel e a existência da Ação de Anulação por eles (agravantes)proposta.

Sem contraminuta, visto que não houve a angularização processual nem mesmo na primeira instância, como registrado na decisão que deferiu a tutela (Id 237057693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam a averbação de indisponibilidade do bem e a existência da presente demanda nas margens da matrícula n. 9.718 do 1º Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro (MT), proferido nestes termos:

“(...)

11.2. In casu, entendo que a tutela de urgência, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que o réu exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória.

11.3. Embora a parte autora traga aos autos substrato probatório a fim de comprovar suas alegações quanto à suposta alienação indevida do imóvel de matrícula nº 9.718, com área de 269,4855 há, tendo como adquirentes os requeridos Joarez e Glória Estela Mendoza Gomez, com escritura pública registrada

na cidade Amaporã/PR, faz-se importante salientar que os documentos apresentados quanto à alegada alienação foram produzidos unilateralmente, merecendo maior dilação probatória, somando-se ao fato de que há pré-anotação na matrícula do imóvel quanto a direito de terceiros interessados, o que impossibilita em sede de cognição sumária o seu deferimento in limine (Id. 144411617).

11.4. Ademais, faz-se importante consignar que o negócio jurídico celebrado inicialmente entre as partes data de 19/02/2003, prolongando-se há mais de 20 (vinte) anos (Id. 144411606), com termo aditivo referente ao negócio inicial, bem como a presença de instrumento de confissão de dívida (Ids.144411614, 144411616), o que só reforça a necessidade de oportunizar que os requeridos exerçam seu contraditório e possam contribuir com a produção probatória.

11.5. Além disso, a pleiteada anulação de escritura pública e registro imobiliário se trata de medida irreversível, o que enseja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do CPC).

11.6. Assim, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial, indefiro a tutela provisória pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior. (Id n. 148011521 – autos em primeiro grau)
”.

Importante ressaltar que a tutela recursal foi inicialmente indeferida sob a justificativa de que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e os fatos poderiam ser melhor esclarecidos com a oitiva dos agravados.

Efetivadas as tentativas de notificá-los, as correspondências retornaram com a informação de que o número não existiria.

Intimados, os agravantes disseram ser correto o endereço que indicaram, e que não houve em primeiro grau a angularização processual porque os réus não foram localizados.

Anexaram fotografias demonstrando que eles (réus/agravados), nos feitos em que são autores, apontaram exatamente esse endereço, e que inclusive houve tentativas pessoais frustradas, o que revelaria a prática de ocultação deliberada.

Esses fatos levaram à concessão da tutela recursal naquela oportunidade.

Não obstante o fundamento constante na decisão agravada em relação ao tempo transcorrido, a Ação principal é de nulidade de escritura e registro por suposta falsidade, já que haveria anterior transmissão do imóvel para os agravantes por Procuração outorgada em causa própria, de modo que a nulidade lá alegada pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Posto isso, é necessária a instrução probatória exauriente, como consignado no
decisum
.

No entanto, como também registrou o Juízo
a quo
, “
há substrato probatório a fim de comprovar suas alegações quanto à suposta alienação indevida do imóvel de matrícula nº 9.718
”, o que autoriza a concessão da tutela provisória no estado em que se encontra a lide, até mesmo por força do poder geral de cautela, para evitar novas transferências e dar conhecimento a terceiros porventura interessados.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para tornar definitiva a tutela recursal deferida no Id 237057693.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024